Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ausência de interesse de agir. CAUÇÃO DO ART. 59, § 1o, DA LEI DE LOCAÇÕES. SENTENÇA EXTRA PETITA. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de consignação de aluguel e acessórios da Locação, prevista no artigo 67 da Lei 8.245/1991, consiste em meio liberatório do locatário em relação à dívida locatícia quando houver recusa no recebimento do pagamento pelo credor ou dúvida sobre quem deva legitimamente receber os valores devidos. Assim, o locatário possuía os meios legais para cumprir com a obrigação pactuada de pagamento dos aluguéis, o que não ocorreu no presente caso.
2. Houve a desocupação do imóvel, circunstância essa que inviabiliza, neste momento processual, a discussão sobre a observância de requisitos relacionados à prestação de caução para amparar o pedido de despejo liminar.
3. É possível a inclusão de parcelas vencidas no fluxo do processo, enquanto durar a obrigação, até a satisfação integral do débito.
4. Recurso conhecido e desprovido.